Tribunal: TCU
Processo: 012.274/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7485/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.274/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Henrique Barreto Ressiguier (XXX.235.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.